Tribunal: TCU
Processo: 021.706/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900182025, modalidade Pregão e Uasg 389089 (Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, fotografia e cobertura jornalística.)

Inteiro teor:
Acórdão 2991/2025-TCU-Plenário Considerando-se tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90018/2025 sob a responsabilidade de Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais (Crea-MG), com valor estimado de R$ 341.778,76, cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos de informática, fotografia e cobertura jornalística; Considerando que a representante alega ter sido indevidamente inabilitada sob o fundamento de que seu atestado de capacidade técnica não continha a descrição literal de componentes específicos (placa de vídeo e processador), muito embora tenha comprovado o fornecimento de equipamentos de natureza e complexidade compatíveis; Considerando que a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) confirmou a procedência da irregularidade, demonstrando que a exigência de menção literal a componentes específicos não constava na cláusula de habilitação do edital (item 11.23.1.1.1.1), mas apenas no termo de referência, configurando critério não previsto para a fase de habilitação e violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo; Considerando que a decisão de inabilitação careceu de motivação técnica, baseando-se em juízo puramente formal e não em laudo ou parecer que demonstrasse a incompatibilidade de desempenho dos equipamentos atestados; Considerando, contudo, que o contrato decorrente do certame já foi assinado e que houve a emissão de ordens de compra, o que afasta o perigo da demora para a concessão de medida cautelar; Considerando que a diferença de valor entre a proposta da representante e a da empresa vencedora é reduzida (aproximadamente R$ 5.400,00) e que não foram identificados indícios de direcionamento ou má-fé, de modo que a anulação do certame neste momento poderia gerar custos administrativos superiores ao benefício financeiro; Considerando a proposta da unidade instrutora no sentido de conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir a cautelar e dar ciência da falha à unidade jurisdicionada para prevenir reincidência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e considerá-la procedente; indeferir o pedido de medida cautelar; dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais (Crea-MG) sobre a impropriedade identificada, conforme detalhada abaixo; e arquivar os autos, informando esta decisão à unidade jurisdicionada e à representante. 1. Processo TC- Processo 021.706/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais (Crea-MG). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jonathan Malheiros Telles (84049/OAB-PR) e Alcebiades Pires de Macedo Junior (502884/OAB-SP), representando Gipe Connect Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais (Crea-MG), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que adote medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes da inabilitação da empresa Gipe Connect Ltda foi indevida, sendo desprovida de motivação técnica, ao aplicar critério não previsto no edital, e desconsiderou atestado de capacidade técnica hábil apresentado pela empresa, violando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, ferindo os ditames do art. 5o da Lei 14.133/2021.